Tribunal: TJMT
Processo: 1005612-90.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005612-90.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALDAIR MACHADO - CPF: 037.620.919-43 (RECORRENTE), NINA GABRIELA TAVARES TESTONI - CPF: 006.954.782-30 (ADVOGADO), FERNANDA KAROWARA COSTA PRADO - CPF: 023.715.652-02 (ADVOGADO), MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO MACHADO - CPF: 012.526.441-08 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1005612-90.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1005612-90.2023.8.11.0040

Recorrente:
123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorridos:
Aldair Machado e Miriam Murbaque Gustavo Machado

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1005612-90.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1005612-90.2023.8.11.0040

Recorrente:
123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorridos:
Aldair Machado e Miriam Murbaque Gustavo Machado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de 123 Viagens e Turismo Ltda.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Sentença
(Id. 207200232): julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando as empresas requeridas solidariamente
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor a
título de danos morais
, e o pagamento de R$1.935,71 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 207200233)
:
a recorrente suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que não há elementos para configurar o dano moral. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 207200238):

defende a manutenção da sentença em sua integralidade e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1005612-90.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1005612-90.2023.8.11.0040

Recorrente:
123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorridos:
Aldair Machado e Miriam Murbaque Gustavo Machado

VOTO

Colendos Pares;

Da narrativa dos fatos extrai-se que os recorridos adquiriram passagens aérea de Dourados/MS com destino a Belo Horizonte/MG, para o dia 11/04/2021 com previsão de embarque às 18h30 e chegada ao seu destino final no mesmo dia às 23h05,
sustenta que a viagem foi programada para que os recorridos pudessem fazer um curso, conforme o Id.

207200209, mas que o voo inicialmente contratado acabou sendo alterado.

Aduz que em razão da alteração a
realocação para outro voo não permitiria que chegassem a tempo de cumprir com seus compromissos,

optaram por adquirir novas passagens, e solicitaram o reembolso integral das passagens, entretanto não foram reembolsados.

Diante dos transtornos sofridos,
buscaram via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

O ponto controvertido no presente recurso é tão somente analisar acerca da ilegitimidade passiva da agência de viagens.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

A preliminar de mérito arguida pela parte recorrente
123 Viagens e Turismo Ltda.
é digna de acolhimento, porquanto o conjunto probatório revela que a sua participação se limitou a intermediação de venda de passagens aéreas.

Pondera-se que a
intermediadora da venda de passagem aérea integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo de forma solidária apenas quanto a questões atinentes à venda, ao pagamento e ao agendamento inicial do
voo
. Após a emissão regular do bilhete aéreo, não há nexo de causalidade, fático ou normativo, entre os serviços prestados pela vendedora e o serviço de transporte aéreo, que é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

A responsabilidade do vendedor ou intermediador se limita a atos próprios após a emissão dos bilhetes, vinculados ao dever de informação em favor do consumidor. O
cancelamento
do
voo
, sem relação com a reserva e emissão do bilhete aéreo, não configura nexo de causalidade a impor responsabilidade à intermediadora da viagem, ressalvados casos de pacotes turísticos.

A alegação de que o cancelamento ocorreu com a passagem e não com o voo é contrária à realidade, uma vez que a própria companhia aérea reacomodou os recorridos em voo diverso. Logo, é notório que a passagem foi emitida e o cancelamento ocorreu no itinerário eleito.

Desta forma, caracterizada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3o, inciso II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que há culpa exclusiva de terceiro pela falha no serviço, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS
- CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3o, II, DO ART. 14 DO CDC -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo
apenas na comercialização de pacotes de viagen
s e,
no presente caso, o serviço prestado pelas empresas foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo”
. (N.U 1001313-73.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO.
CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA
. RECURSO IMPROVIDO. Não se tratando,
in casu
, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto,
inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006). (N.U 1032294-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das
agências de turismo apenas na comercialização de pacotes
de viagens, todavia,
in casu
,
o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2. Recurso conhecido e provido
”. (N.U 1007719-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva da intermediadora, ora recorrente, 123 Viagens e Turismo Ltda. Mantendo a sentença nos demais termos sobre a requerida Gol Linhas Aéreas S.A.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024